Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702374-22.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDER RIBEIRO DA SILVA APELADO: EDER RIBEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa do réu para contrarrazoar o recurso do Ministério Público (ID 62606100). BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 17:56:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator